Tribunal: TJSP
Processo: 1042308-90.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Ação Ordinária – Pretensão de nulidade de débito fiscal – Auto de infração e imposição de multa – ICMS - Empresa distribuidora de energia elétrica – Valor da Multa – Juros moratórios estipulados pela Lei n. 13.918/2009 – Alegação de não participação na operação entre a comercializadora de energia elétrica e o consumidor – Requerimento expresso para produção de

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Ação Ordinária – Pretensão de nulidade de débito fiscal – Auto de infração e imposição de multa – ICMS - Empresa distribuidora de energia elétrica – Valor da Multa – Juros moratórios estipulados pela Lei n. 13.918/2009 – Alegação de não participação na operação entre a comercializadora de energia elétrica e o consumidor – Requerimento expresso para produção de prova pericial formulado pelo autor, justificando sua pertinência - Julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC (vigente), com a parcial procedência da ação – Cerceamento do direito à produção de provas caracterizado – Dilação probatória que se afigura necessária para constatação dos fatos alegados pelo autor, vez que trata-se de matéria complexa, que demanda parecer técnico – Admissibilidade – Necessidade de cognição plena e exauriente – Precedente do E. STJ e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial procedência anulada – Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para determinar o prosseguimento do feito com a análise da prova pericial pleiteada e posterior dilação probatória, em seus trâmites legais.